Tribunal: TJMT
Processo: 1016117-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RAI no 1016117-71.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, aviado por Transportadora Mouse Ltda. - ME, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de liminar de ressarcimento dos danos materiais posto na ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, promovida em face de Martelli Transportes Ltda e Bradesco Auto/Re Cia de Seguros.
Para tal desiderato sustenta que ao contrário do consignado na decisão agravada está demonstrado nos autos a efetiva culpa do preposto da primeira agravada pela ocorrência do acidente, bem como a responsabilidade da segunda agravada de indenizar pelos prejuízos causados em seu veículo.
Aduz, ainda, que o caminhão sinistrado se prestava à atividade por ela desempenhada, havendo altíssimo prejuízo com a demora no seu conserto, além de inviabilizar a continuidade da sua atividade empresarial.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, o pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300, caput, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, a agravante pretende, em antecipação de tutela, que se determine às requeridas/agravadas, o imediato ressarcimento do veículo sinistrado, ocorre que embora conste do boletim de ocorrência que “em levantamento do local de acidente, concluiu-se que o fator principal foi a imobilização e permanência de V1 (caminhão trator e dois semirreboques) sobre a faixa de rolamento, em aclive, sem sinalização, em oposição a norma de circulação e conduta prevista no art. 26, II do CTB” (Id. 52720460), o que evidencia a probabilidade do direito da agravante, a veracidade do documento ainda pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário.
Por mais que a agravante defenda que as provas reunidas com a inicial são bastantes para o deferimento do pedido, mostra-se imprescindível a instalação do contraditório, como esposou o juízo a quo, para que se cotejem as teses em, conflito, sobretudo em se tratando de acidente de trânsito versando responsabilidade subjetiva.
Ademais, como sustentou a magistrada, “incabível o pedido de ressarcimento de valores em caráter liminar, uma vez que se estaria antecipando o próprio julgamento do mérito da ação ordinária”, além do que, sequer foi juntado aos autos aApólice de Seguro, que se mostra necessária para aferir, inclusive, a legalidade ou não da negativa da cobertura do seguro.
Dessa forma, prudente aguardar-se o trâmite regular do processo.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator